Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURAL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. VERIFICADA. DISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DE RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado que a autora não goza do benefício da gratuidade de justiça e que já recolheu custas e preparo recursal, a impugnação da gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões não deve ser conhecida, por ausência de interesse recursal.
3. Recentemente, o STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
4. Na hipótese, a demanda não versa somente sobre a má gestão do Banco do Brasil, mas também sobre a própria regulamentação do PASEP, correta a sentença em reconhecer a necessidade de incluir a União no polo passivo da demanda. A apelante questiona a própria legislação e os critérios de correção monetária adotados pelo Conselho Diretor. Desse modo, deve ser incluída a União no polo passivo da demanda.
5. Recurso conhecido e não provido.